Tribunal: TJPA
Processo: 0822985-06.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822985-06.2018.8.14.0301

APELANTE: FARMACIA POPULAR DO PARA LTDA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822985-06.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: FARMACIA POPULAR DO PARA LTDA.

ADVOGADO: RODRIGO BATISTA DE FREITAS

– OAB/PA 25.173

APELADO: CARLOS HENRIQUE CARDOSO

ADVOGADO: LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA

20.102-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Farmácia Popular do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra Centrais Elétricas do Pará S/A, em razão da ausência de recolhimento de custas finais.

O juízo de origem determinou o pagamento das custas processuais finais, fixadas em R$ 73,27, como requisito para o regular andamento do feito. Intimada, a parte autora permaneceu inerte, resultando na extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a falta de pagamento das custas finais justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 82 do CPC estabelece que incumbe às partes prover as despesas dos atos processuais que realizarem ou requererem, antecipando-lhes o pagamento, salvo nos casos de gratuidade da justiça.

A parte apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça e, portanto, deve arcar com as custas processuais para garantir o regular andamento da demanda.

O juízo de origem determinou expressamente o recolhimento das custas finais, sob pena de extinção do feito. A ausência desse pagamento configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a não realização do pagamento das custas processuais impede o prosseguimento do feito, justificando sua extinção sem resolução do mérito.

A parte apelante teve oportunidade de regularizar a pendência, mas permaneceu inerte, não havendo qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"A ausência de recolhimento das custas processuais finais impede o desenvolvimento válido e regular do processo, justificando sua extinção sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC."

"Incumbe à parte autora o pagamento das despesas processuais necessárias ao andamento do feito, salvo nos casos de concessão da gratuidade da justiça."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FARMÁCIA POPULAR DO PARÁ, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id. 22912171, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito ante a pendências no recolhimento de custas intermediaria, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, movida pela apelante em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A.

A sentença objurgada (id. 22912171) extinguiu a ação sem resolução de mérito, pois a parte autora não efetuou o pagamento das custas processuais intermediárias, para fins de diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 73,27 (id. 22912167 - Pág. 3).

Em suas razões recursais (id. 22912172), aduz o apelante em apertada síntese que é equivocada a extinção do feito, já que o não pagamento das custas judiciais finais não interferem na concessão da efetivação da prestação jurisdicional.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença objurgada.

Contrarrazões ofertadas no id.
22912180, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência do recolhimento das custas necessárias ao prosseguimento da demanda
.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o juízo de piso determinou o recolhimento das custas finais, visando ao devido andamento processual.

Devidamente intimado, o recorrente se manteve inerte, consoante certidão de ID 22912170.

Em que pese a alegação da parte apelante, entendo que não merece acolhimento.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos morais, onde a parte autora não é beneficiária de gratuidade de justiça, sendo devido o recolhimento das custas processuais.

O art. 3º, V, da Lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, assim estabelece:

Art. 3º. As custas judiciais decorrem da prática de atos processuais a cargo dos serventuários da justiça, inclusive nos processos eletrônicos, e são cobradas conforme os valores fixados na tabela anexa, compreendendo os seguintes atos:

Outrossim, o art. 82 do CPC dispõe da seguinte forma:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

Assim, indubitável que é devido o recolhimento das custas processuais a fim de dar cumprimento à ordem do juízo.

A decisão do juízo primevo determinou o recolhimento das custas processuais finais, conforme documento de ID. 22912159, sob pena de extinção do processo. Em seguida, a secretaria judiciária certificou, em 31/05/2024, que a parte apelante não havia recolhido as custas devidas, consoante certidão de ID 22912170. Logo após, o juízo extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas e da falta de interesse processual.

Em que pese o juízo primevo ter fundamentada do a decisão guerreada no art. 485, VI, do CPC, alegando a falta de interesse, entendo que, na verdade, trata-se de aplicação do art. 485, IV, do CPC, que
estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Conforme se constata da análise dos autos, a parte fora regularmente intimada para recolher as custas processuais finais.

Contudo, não houve cumprimento do determinado pelo juízo singular. Assim, em razão da ausência de manifestação,
o apelante teve chance para cumprir o determinado nos autos e se manteve inerte.

Assim, não se pode falar em prosseguimento da demanda quando ausentes os pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No caso, em razão de a parte recorrente não ter recolhido as custas devidas, não cabe o seguimento da demanda, julgamento de mérito ou atenção aos princípios inadequadamente indicado pelo apelante, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito.

Ressalto que é dever processual da parte autora recolher as custas necessárias ao andamento do feito. No entanto, o recorrente não comprovou o recolhimento.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum a decisão monocrática - ID. 3047486,pág. 1/3,em consonância com o voto do relator. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013261-86.2016.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/09/2021)

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM LASTRO NO ART. 485, INC. III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DISTINTO. AUTOR QUE, INTIMADO, DEIXA DE RECOLHER NO PRAZO AS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DA LEI ADJETIVA CIVIL - RECURSO INTERPOSTO PELA CASA BANCÁRIA. ALEGADA NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA POR IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, PESSOALMENTE, E DE SEU PROCURADOR PARA DAREM ANDAMENTO À 'ACTIO' - ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS - MANUTENÇÃO DO DECRETO EXTINTIVO, POR FUNDAMENTO DIVERSO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS (DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO) DATADO DE 16/10/2012 - CONSTATAÇÃO DE QUE, ATÉ O DIA DE PROLAÇÃO DO"DECISUM"APELADO (1º/3/2017), NÃO FOI EFETIVADO RESPECTIVO PAGAMENTO, MANIFESTANDO-SE A AUTORA NO PRESENTE FEITO APENAS NO SENTIDO DE REQUERER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, E, POSTERIORMENTE AO ÚLTIMO DEFERIMENTO DE DILAÇÃO (22/9/2015), A FIM DE COLACIONAR PROCURAÇÃO - DESÍDIA DA CASA BANCÁRIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DAR O DEVIDO PROSSEGUIMENTO PROCESSUAL - CONFIGURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL - CAUSA EXTINTIVA QUE NÃO EXIGE A CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE. O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO É INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DESSARTE, CONSTATADA A DESÍDIA DA AUTORA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, IMPEDINDO O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, MOSTRA-SE ADEQUADA A EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL, E NÃO [.] (TJ-SC - APL: 03011738320188240010, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 01/12/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial).

Assim, percebe-se que o recolhimento das custas é necessário ao seguimento do feito, sendo indispensável ao regular processamento do feito. Inexistindo o pagamento e não cumprida a ordem do juízo singular, não ocorre o desenvolvimento válido e regular do processo, incidindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC. O recorrente tinha plena ciência da necessidade do recolhimento das custas processuais finais.

Portanto, em razão do não recolhimento das custas devidas, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo de origem, restando à parte a opção de ajuizar novamente a ação, caso assim entenda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada
com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2025